Tribunal: CARF
Processo: 23034.022652/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022652/2002-83
ACÓRDÃO
9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando for atendido o requisito da
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
TERCEIROS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GESTOR. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
RECOLHIMENTO. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). DESTINAÇÃO.
DECLARAÇÃO. CÓDIGO ESPECÍFICO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
Cabe ao contribuinte recolher as contribuições devidas a terceiros,
entidades e fundos, bem como dar-lhes a correta destinação, mediante
declaração em GFIP na codificação dos respectivos favorecidos. Logo,
mantém-se a autuação quando a respectiva contribuição devida a terceiros
deixou de ser assim declarada, ainda que recolhida por meio de GPS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Leonam Rocha de Medeiros, que davam provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
2

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Redator designado

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Maurício Nogueira Riguetti, Marcos Roberto da Silva e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

RELATÓRIO
A contribuinte, inconformada com o decidido no Acórdão n° no 2401- 011.711 (fls.
192/198), interpôs recurso especial de contrariedade à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Segue abaixo ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário que o
contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda identifique,
ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código relativo ao
tributo
mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
3
(advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido
dispõe a Súmula CARF no 110.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências do
período de março a maio de 2000.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 06/05/2024, e, em 17/05/2024 (fl.
208), apresentou Recurso Especial. Tempestivo, portanto.
O presente Recurso Especial visa à rediscussão da seguinte matéria: A informação
em GFIP do código incorreto de outras entidades/terceiros não pode ensejar a cobrança de
contribuição comprovadamente recolhida.
A fim de comprovar a alegada divergência, o Recorrente apresenta como
paradigmas o acórdãos 2301-003.593 e 2202-008.638 que constam no sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do presente
recurso.
Analisando-se os acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a divergência
jurisprudencial suscitada. Em todos os acórdãos ocorreu o recolhimento de contribuições ao
FNDE, porém, em razão da utilização de código incorreto na GFIP essas contribuições não foram
encaminhadas ao FNDE, mas rateada entre os outras entidades.
Enquanto no acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que o equívoco
na GFIP seria suficiente para lançar as contribuições já recolhidas, eis que não foram direcionadas
ao FNDE, nos paradigmas entendeu-se que o crédito tributário havia sido extinto pelo pagamento,
ainda que a informação em GFIP estivesse incorreta.
Assim, tem-se que bem delineada a divergência suscitada, razão pela qual deve ser
dado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Este é o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Quanto ao Recurso Especial da contribuinte, ele é tempestivo, visto que interposto
dentro do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
4
Analisando minuciosamente a hipótese do recorrido verifico a afirmativa de que em
razão da diligência realizada confirmou-se que a contribuinte tentou retificar as GFIPs e efetuou
recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização no quadro constante às e-fls. 151.
Coligiu-se que a falta de informação em GFIP do código correto e não
processamento das GFIPs retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao
FNDE. Vale dizer, apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais
valores não foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão,
a quitação das contribuições ao FNDE não foi considerada como efetivada.
No primeiro paradigma, de n° 2301-003.593, é constatado que autoridade que
reconhece a existência do recolhimento, mas, no entanto, sugere a manutenção do débito ao
argumento de que o INSS não promoveu o repasse da contribuição ao FNDE, tendo em vista a
informação, em GFIP, do código 0078 para “outras entidade, quando o correto seria 0079, e que a
empresa não cumpriu o exposto na IN INSS/DC no 86, motivo pelo qual defende o
indeferimento da defesa e a permanência do débito cobrado por meio da NRD.
Contudo, o colegiado revelou que a inobservância de Instrução Normativa e
informação incorreta do código de terceiros em GFIP (não gera diferença de contribuição) deveria
ser objeto de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, e não objeto de
lançamento de contribuição devida, uma vez que restou comprovado o recolhimento, pela
empresa, do total da contribuição devida aos Terceiros.
Assim, a incorreção no código de Terceiros apenas impediu o repasse do valor
recolhido ao FNDE, o que poderia ser corrigido com a retificação da GFIP, uma vez que o valor foi
repassado, pela empresa, aos cofres públicos.
Assim, concluiu que restou comprovado o adimplemento da obrigação principal,
uma vez que a empresa recolheu, por meio da GPS, toda a contribuição devida aos terceiros, não
sendo cabível a cobrança em tela, motivada apenas na informação incorreta do código de
Terceiros em GFIP.
No paradigma no 2202-008.638, também há reconhecimento de que desde o
lançamento houve o reconhecimento que a empresa efetuou o recolhimento das contribuições
discutidas, mas foi efetuado o lançamento sob o argumento de a empresa ter cometido erro no
código informado em GIFP, de forma que o INSS não promoveu o repasse da respectiva
contribuição ao FNDE.
Na impugnação a contribuinte informa já ter retificado a GFIP, e no recurso informa
tê-lo feito novamente, conforme documentos que anexa ao autos (fls. 358 a 386).
O colegiado aduziu que a informação incorreta do código de terceiros em GFIP não
gera diferença de contribuição ser recolhida, ainda mais como no presente caso, em que
recorrente comprova ter efetuado a retificação do erro e a própria fiscalização afirma ter havido o
recolhimento, de forma que os valores já pagos não podem ser objeto de lançamento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
5
Neste cotejo, entendo haver similitude fática entre arestos. Explico.
Todos os arestos tratam do mesmo tema, qual seja recolhimento integral tributo e
preenchimento código equivocado na GFIP. Como asseverado acima, o acórdão recorrido
entendeu pela impossibilidade de quitação do tributo, quando verificado que não houve
processamento das retificações do código na GFIP.
Nos paradigmas, compreendeu-se que o pagamento integral da exação, ainda que
com declaração de código de receita equivocado, não pode ser objeto de novo lançamento, haja
vista a plena quitação. Note-se, conforme decisão paradigma, que eventual preenchimento
equivocado da GFIP, ensejaria, no máximo, uma aplicação de multa por descumprimento de
obrigação formal, mas em nenhum caso poderia implicar em novo lançamento de créditos que
foram, comprovadamente, recolhidos pela contribuinte.
Repita-se que no 2 paradigma o entendimento é claro em considerar a efetiva
conduta de responsabilidade da contribuinte, qual seja, o pedido de retificação das GFIPs, não se
exigindo a comprovação do processamento das retificações pela autoridade responsável, por ser
fato alheio ao âmbito de responsabilização da contribuinte, portanto, reconhecendo que o
processamento da retificação tempestivamente pleiteada não seria requisito para afastar o
lançamento em duplicidade de valores anteriormente recolhidos.
Intentou que independe de eventual processamento da retificação das GFIPs, já que
a comprovação do recolhimento em GPS seria suficiente para afastar novos lançamento dos
tributos sobre os mesmos fatos geradores, demonstrando a divergência em relação ao julgado ora
recorrido.
Frise-se que a Recorrente também alega e demonstrou ter requerido a retificação
das GFIPs, como se detém das fls. 63 em diante dos autos.
Dessa forma, consigno entendimento de identificar similitude fática e jurídica entre
os acórdãos recorrido e paradigmas. Assim, resta PRESENTE a divergência jurisprudencial suscitada
pela contribuinte, razão pela qual deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado.
2
MÉRITO – INFORMAÇÃO EM GFIP CÓDIGO INCORRETO X COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
COMPROVADAMENTE RECOLHIDA.
O ponto nodal do presente recurso reside na interpretação acerca da consequência
de preenchimento equivocado em GFIP, notadamente quando há comprovação do recolhimento
da contribuição correlata.
Fulcral rememorar que a Recorrente, apesar de ter se equivocado no
preenchimento da GFIP, recolheu integralmente a Contribuição Social do período, calculada com
base na alíquota aplicável ao código de recolhimento de terceiros correto (Cód. 115). Este fato é
incontroverso.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
6
Ora, tal interpretação me parece sim invocar o oposto do quanto previsto no art.
156, CTN, cuja redação explicita que a extinção do crédito tributário se dá pelo pagamento.
Vejo discrepante a cobrança realizada se está claro que os valores devidos foram
comprovadamente quitados e direcionados aos cofres públicos da Administração Federal.
Compartilho racional de que eventual destinação incorreta, após o processamento
do pagamento, não pode ser imputada ao contribuinte, o qual envidou esforços para a quitação
tempestiva da obrigação tributária e, inclusive, demandou a retificação do erro formal no
preenchimento da guia, como comprovado.
O não processamento da guia de retificação não pode nem deve interferir na
quitação do tributo, pago em sua totalidade. Ademais, o ente Fazendário pode realizar de ofício a
retificação da declaração realizada pelo contribuinte, como se retira do Art. 149, inciso II do CTN.
O código de receita, utilizado no preenchimento da GFIP, possui uma função
administrativa que auxilia na vinculação do pagamento a um determinado tipo de tributo. No
entanto, a utilização incorreta desse código não afeta a substância do pagamento, desde que:

•
O montante devido tenha sido quitado integralmente;

•
O contribuinte possa comprovar a relação entre o pagamento
realizado e o tributo devido.
Vejo razoável defender que a atuação do Fisco deve observar o caso concreto, deve
priorizar a realidade dos fatos sobre a forma, corrigindo eventuais erros formais sem penalizar
indevidamente o contribuinte.
Assim, a inteligência é de que, tendo havido o pagamento integral do tributo, o erro
no código de receita da GFIP não gera uma nova obrigação tributária, uma vez que o crédito já
está extinto. Fazer um novo lançamento configuraria cobrança indevida de um tributo já quitado.
Evoquemos mais uma vez que o lançamento tributário é definido pelo artigo 142 do
CTN como ato administrativo vinculado, cuja finalidade é constituir o crédito tributário. Porém, se
o pagamento já foi realizado e o crédito extinto, não há objeto para constituição, tornando o
lançamento fiscal injustificado:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
Portanto, o lançamento só seria cabível se houvesse inadimplência, erro no
montante recolhido ou ausência de pagamento. A emissão de um novo lançamento, apenas para
corrigir um erro formal (como o código de receita equivocado), violaria o disposto no artigo 156
do CTN. Em síntese:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
7
O pagamento integral realizado pelo contribuinte extingue o crédito tributário;
Um novo lançamento para o mesmo tributo configuraria bis in idem, uma vez que o
crédito tributário original já deixou de existir;
Eventuais correções relacionadas ao código de receita devem ser tratadas
administrativamente, sem a necessidade de constituição de novo crédito.
No viés adotado pelos paradigmas, estar-se-ia impondo ao contribuinte o
pagamento em duplicidade, gerando enriquecimento sem causa do ente público, o qual já teve
seu direito satisfeito pelo pagamento anteriormente realizado, cuja comprovação é matéria
incontroversa.
Portanto, ratifico que não há como se exigir, ainda que sem eventual retificação do
código informado na declaração, o recolhimento dobrado em favor do ente público, sob a
justificativa simplória de que os valores recolhidos teriam sido repassados a entidade diversa da
pretendida.
Assim sendo, meu posicionamento é no sentido de DAR provimento ao recurso
especial da contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da contribuinte e dar-lhe
provimento, nos moldes acima delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso especial interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento da i. Relatora, que foi acompanhado por parte desta Turma de Julgamento. Nesse
contexto, com todas as vênias que possam me conceder os nobres julgadores que proveram a
pretensão da Recorrente, na hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista o crédito
remanescente ter sido regularmente constituído, consoante se discorrerá na sequência.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
8
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da contribuição devida ao
terceiro, FNDE, gestor da contribuição do salário-educação, unicamente quanto ao mérito das
competências autuadas 12/1999 e 01 a 02/2000. Afinal, tanto reportado recurso foi conhecido
por unanimidade pelo Colegiado como a decisão prolatada no acórdão recorrido cancelou o
crédito atinente às competências 03 a 05 do mesmo ano.
Nesse pressuposto, registre-se que a Recorrente pronuncia sua tese sob duas
premissas, as quais, se fossem comprovadas, levaria o Colegiado a decidir favoravelmente à sua
pretensão, quais sejam: em suas palavras, houve, espontaneamente, recolhimento da
contribuição e correta declaração de seus respectivos destinatários em GFIP retificadora.
Assim, por muito bem contextualizar os fatos, entendo razoável transcrever os
seguintes excertos da Resolução no 2401-000.962, bem como da Informação Fiscal apontando o
resultado do que foi apurado no referido procedimento.
Resolução (processo digital, fls. 138 e 139):
A discussão cinge-se, portanto, aos efeitos do processamento das GFIP
retificadoras (na realidade, dos formulários “Retificação de Dados do
Empregador” – fls. 70 a 75), por meio das quais teria sido corrigida a utilização em
GFIP do código 114 para Outras Entidades, uma vez que o direcionamento de
valores para o FNDE se asseguraria com a informação em GFIP do código de
terceiros 115.
Juntamente com o recurso, a contribuinte apresentou informações prestadas, no
ano de 2004, pela Caixa Econômica Federal (e-fls. 101) e pela Gerência Executiva
do INSS em Fortaleza (e-fls. 103), ambas apontando que as retificações das GFIP
em questão teriam sido regularmente realizadas. A informação prestada pela
Caixa Econômica Federal indica que as retificações em comento teriam sido
providenciadas em junho de 2003, ou seja, após a confecção da autuação.
Ademais, a própria decisão proferida pelo FNDE em primeira instância pautou-se,
em princípio, em informações prestadas pelo INSS antes do aventado
processamento das GFIP retificadoras, que teria ocorrido em junho de 2003
(Ofício INSS/DIRAR/CGARREC No 09/2003, de 25 de fevereiro de 2003 - e-fl. 78).
Em tal ofício, apontou-se que as referidas GFIP retificadoras teriam deixado de ser
processadas “em razão de preenchimento incorreto e incompleto, além de os
formulários utilizados estarem em desuso” e orientando que “Se a empresa não
dispuser do formulário atual, poderá obtê-lo pela internet, no endereço
http://www.previdenci3social.qov.br/03 02 02 05.asp#fpas%20”.
Contudo, consta dos autos consulta ao Sistema AGUIA/INSS realizada na data de
27 de setembro de 2004 (e-fls. 79 / 81), que indica o processamento apenas da
GFIP retificadora afeta ao mês de maio de 2000 (tal retificação já foi considerada
na decisão proferida pelo FNDE). Tal consulta infirma, em princípio, o conteúdo
das informações prestadas pela Caixa Econômica Federal e pela Gerência
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
9
Executiva do INSS em Fortaleza nas datas de 29 de janeiro de 2004 e 5 de
fevereiro de 2004, respectivamente.
Tendo em vista o cenário nebuloso acima mencionado, especialmente pela
existência de contradição entre os elementos de prova acostados aos autos
(informações prestadas pela CEF e pela Gerência Executiva de Fortaleza em
confronto com os dados outrora insertos no Sistema AGUIA/INSS), entendo
prudente que a Administração Tributária verifique qual o estado das GFIP
retificadoras encartadas nos presentes autos e indique os reflexos de tais
retificações na autuação em análise, de modo a impingir maior segurança e
confiabilidade à decisão a ser proferida e eventual exclusão do presente
lançamento.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe se:

As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e
processadas;

As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicados nas GFIP
retificadoras correspondem aos valores originais lançados de ofício;

Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por
recolhimentos efetuados em data anterior ao lançamento em análise,
após a consideração de eventuais retificações de GFIP (na hipótese de
quitação parcial, deve ser indicado o valor do tributo não extinto).
(destaques nossos)
Informação fiscal (processo digital, fls. 146 e 147):
1. As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e
processadas?
Segundo Termo de Encerramento da Inspeção, de fls. 24, o código de terceiros
para as GFIP válidas à época do lançamento foi informado como “0114” [...].
Atualmente, através de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil (CNIS e GFIPWEB), constatamos que os códigos válidos são:
COMP
CNPJ
CÓDIGO
TERCEIROS
DATA DE
ENTREGA
INFORMOU
FNDE
Dez/99
[...]
114
07/01/2000
NÃO
Jan/00
[...]
114
07/02/2000
NÃO
fev/00
[...]
114
03/03/2000
NÃO
mar/00
[...]
113
19/10/2006
SIM
abr/00
[...]
113
22/10/2006
SIM
mai/00
[...]
115
09/07/2007
SIM
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
10

2 As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício?
Quanto ao valor das contribuições, o quadro abaixo, juntamente ao anterior,
esclarece cada situação observada:
COMP
CNPJ
BASE DE
CÁLCULO
FNDE
DIFERENÇA
Declarado
Lançado
Dez/99
[...]
[...]
0,00
4.347,85
- 4.347,85
Jan/00
[...]
[...]
0,00
4.328,92
- 4.328,92
fev/00
[...]
[...]
0,00
4.868,30
- 4.868,30

3. Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por
recolhimentos efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a
consideração de eventuais retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial,
deve ser indicado o valor do tributo não extinto)?
Quantos aos recolhimentos realizados anteriormente ao lançamento, temos as
seguintes situações1:
COMP
[...]
AUTO
FNDE
GPS 3o
RECOLHIDO E
NÃO DECLARADO
FNDE
[...]
DATA
Dez/99
[...]
4.347,85
4.347,85
[...]
03/01/2000
4.347,85
Jan/00
[...]
4.328,92
4.328,92
[...]
02/02/2000
4.328,92
fev/00
[...]
4.868,30
4.868,30
[...]
02/03/2000
4.868,30
Consoante restou provado por meio do procedimento fiscal diligente, a Recorrente
não logrou retificar as GFIP’s correspondentes às competências 12/1999 e 01 a 02 de 2000, nem
mesmo após iniciado e concluído o referido procedimento fiscal, como ocorreu com aquelas
atinentes às competências 03 a 05 do mesmo ano, apresentadas em 19/10/2006, 22/10/2006 e
09/07/2007 respectivamente. Por conseguinte, infere-se que a Contribuinte optou por não
retificar a destinação dos valores recolhidos e “rateados” aos demais “terceiros”, em notório
prejuízo do FNDE, que permaneceu sem obter a quitação da quantia que lhe é devida.
Refutada a tese recursal de que as GFIP’s foram retificadas, supostamente
declarando o FNDE também como beneficiário dos valores recolhidos nas competências
remanescentes da lide, adentra-se, propriamente, no objeto divergente em apreço. Logo, parece
razoável se ponderar a singularidade do caso específico, configurada pela apuração e
recolhimento antecipado do valor devido aos respectivos beneficiários.

1 Tabela adaptada ao que interessa
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
11
Contudo, inicialmente, vale consignar que o Conselho Deliberativo do FNDE já
estava adotando a sugestão posta no Parecer no 499/2005, de 22 de junho de 2005, exarado por
sua Procuradoria Federal, quando do julgamento do processo no 23034.022638/2002-80,
tratando de igual situação fático-jurídica. Por conseguinte, dito recurso com este seria julgado
conjuntamente, supostamente sob a sugestão conclusiva que ora transcrevo (processo digital no
23034.022638/2002-80, fls. 99 a 107):
III - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos expendidos, e depois de
adotada as providências acima sugeridas, opinamos da seguinte forma:
1. Se for comprovada a efetiva correção do código de Terceiros e
consequentemente caracterizado que houve o recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação nas respectivas competências lançadas, cabe sugerir
que seja conhecido e provido o recurso apresentado pelo contribuinte, [...].
2. Em não sendo comprovada a correção do código de Terceiros e
consequentemente não estiver comprovado o recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação nas respectivas competências lançadas, sugerimos que
seja o recurso conhecido para negar-lhe provimento, com o prosseguimento do
feito.
(destaquei)
Ocorre que, antes de iniciado referido julgamento, a Procuradoria Federal do FNDE
conclui pela remessa dos autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de cujo despacho
extraímos os seguintes excertos (processo digital, fl. 115):
2. À superior consideração da Senhora Subprocuradora da Procuradoria Federal
junto ao FNDE, sugerindo a imediata remessa deste procedimento administrativo
fiscal para a Secretaria da Receita Federal do Brasil em rígida observância aos
ditames da Lei n.° 11.457, de 16 de março de 2007.
Em decorrência, o Conselho Deliberativo do FNDE determinou o encaminhamento
proposto, nestes termos (processo digital, fl. 117):
Como visto, se dito recurso continuasse sendo julgado pelo Conselho Deliberativo
do FNDE, aquele Colegiado – provavelmente seguindo sugestão da sua Procuradoria Jurídica – não
teria decidido de forma divergente à deste voto vencedor, pois reportada contribuição não foi
declarada em GFIP. Afinal, sem a retificação ora discutida, o crédito apurado e recolhido pela
Recorrente destinou-se aos demais terceiros, restando sem constituição e destinação aquele
devido ao FNDE.
É oportuno lembrar que a Recorrente declarou estar dispensada da apuração e
recolhimento agregado da mencionada contribuição, o que seria legalmente permitido, desde
que, entre outros, houvesse convênio vigente com o FNDE. Fosse o caso, referida obrigação ficaria
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
12
ajustada diretamente entre o contribuinte e o gestor da citada contribuição, restando-lhe
realmente apurar e recolher somente a contribuição devida aos demais terceiros.
A propósito, já que inexistente o citado convênio, a Recorrente estava sujeita ao
recolhimento e destinação das contribuições devidas a terceiros, entidades e fundos, no montante
correspondente a 5,8% da base de cálculo apurada, assim distribuído: (i) 2,5% para o FNDE; e (ii)
3,3% para os demais, destes, sendo beneficiários: o Incra (0,2%), o Senac (1%), o Sesc (1,5%) e o
Sebrae (0,6%). Portanto, na forma declarada originalmente, independentemente do valor apurado
e recolhido, reportado montante será distribuído proporcionalmente às alíquotas dos demais
entes.
Em outras palavras, na perspectiva posta, a Autuada, deliberadamente, informou
em GFIP que as contribuições de terceiros por ela apuradas e recolhidas destinavam-se,
exclusivamente, ao Incra, Senac, Sesc e o Sebrae. Portanto, entendemos não se tratar de mero
equívoco quanto à destinação dos reportados recursos, mas sim da falta de apuração e
recolhimento do salário-educação devido.
Ademais, peço vênia para transcrever excertos do fundamento da decisão prolatada
por meio do acórdão recorrido, que muito bem explicita o acima exposto (processo digital, fl. 197):
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação
e declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades
favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há
como reconhecer como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em
mente quitar. Isto porque deixaria de existir uma declaração formal do
contribuinte no sentido de demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios
firmados diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo
sujeito passivo, bem como em virtude de outras situações que porventura
venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no
campo “Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições
devidas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente,
às contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e,
por conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
13
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou
um código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse
motivo, o respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Sequenciando, dito processo foi transferido, já em fase recursal, para a, à época,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), tendo em vista a denominada “unificação” da
Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária patrocinada pela Lei no
11.457, de 16 de março de 2007. Por conseguinte, tanto as contribuições sociais previdenciárias
quanto aquelas destinadas a terceiros, entidades e fundos, passaram a ser administradas pela
então SRFB, exatamente como preveem os arts. 2o; 3o, §§ 1o e 6o e 4o, nestes termos:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais [...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, [...]
§ 1o A retribuição pelas serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5%
(três inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado,[...]
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas
ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha -
DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do
salário-educação.
Art. 4o São transferidos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os processos
administrativo-fiscais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos [...]
(destaquei)
No entanto, dessas contribuições devidas a terceiros, entidades e fundos, a única
receita a ser apropriada para a Seguridade Social é a retribuição pela administração e fiscalização
dos valores devidos, conforme o § 1o do art. 3o acima transcrito e o art. 213, inciso II, do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, ora destacado:
Art. 213. Constituem outras receitas da seguridade social:
[...]
II - a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação,
fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
Assim entendido, já que, no caso em apreço, a União apenas repassou os valores
recolhidos para os respectivos destinatários, e nos exatos contornos estabelecidos pela
Recorrente, não parece razoável o Tesouro Nacional responsabilizar-se pelo reportado crédito
apurado. Afinal de contas, o suposto reposicionamento do contribuinte tocante aos destinatários
destas contribuições somente poderia ter sido realizado mediante a retificação da GFIP. E, como
se vê, isso não ocorreu.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.758 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 23034.022652/2002-83
14
Na suposição de que caberia à Receita Federal suprir o erro alegado pelo
Recorrente, haveria de se utilizar controle coexistente com a GFIP, donde a efetividade do
propósito resultaria distribuição de recursos em quantias desproporcionais às alíquotas
legalmente previstas para os diversos entes e fundos. Contudo, cremos que isso não seria
plausível, pois, entre outros, traduziria modalidade de compensação englobando créditos não
autorizados de terceiros.
Além disso, as informações prestadas na GFIP são de inteira responsabilidade do
declarante, consoante prescreve o art. 225, inciso IV, 4o do referenciado Decreto regulamentar,
nestes termos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. (destaquei)
Ante o que se discorreu, também não vislumbro razoável supostamente se prover a
pretensão da Recorrente tanto sob o fundamento de que o recolhimento do valor apurado, por si
só, seria suficiente para extinguir o crédito em debate, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN
como pelas circunstâncias a que se refere o art. 149, inciso II, do mesmo Código.
Tocante ao pagamento, remetemos para a peculiaridade da contribuição no caso
concreto, caracterizada pela apuração e indicação em GFIP de que os valores apurados e
recolhidos não se referiam ao FNDE, gestor do salário-educação. Quanto ao lançamento e
respectiva revisão de ofício, entendemos que citados procedimentos têm uso apropriado na
administração e fiscalização dos tributos, mas não no contencioso administrativo.
Estas são as razões de mérito que nortearam a abertura de divergência, ainda que o
voto vencido esteja muito bem redigido.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 273
DF CARF MF
Original